Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E PARA AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. TEMAS 958 E 972 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por J. C. M. D. O. em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 62955101), o recorrente afirma que a tarifa de avaliação de bens, incluída no contrato de financiamento objeto do feito, não pode ser repassada ao consumidor, por não constar expressamente na Resolução 3.191/2010 do BACEN. Sustenta que essa prestação só pode ser cobrada desde que explicitada ao cliente as condições de utilização e pagamento, o que não teria ocorrido no caso concreto. Quanto ao seguro prestamista, alega ter sido compelido à adesão, sem que a finalidade da contratação tenha sido explicada, o que configuraria violação ao seu direito de informação. Destaca o entendimento exarado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a tarifa para registro do contrato implica em repasse indevido de custos de operação inerente à atividade exercida pela instituição financeira, o que contrariaria a vedação estabelecida no art. 17 da Resolução 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, com a restituição dos valores do seguro prestamista, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, em observância à teoria do desvio produtivo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Frente aos documentos juntados no ID 62955102, defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 62955104.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, firmou tese reconhecendo a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No Tema 972, por sua vez, consolidou-se o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
6. No caso concreto, observa-se no contrato firmado entre as partes (ID 62955037) que o consumidor tinha a faculdade de contratar o seguro prestamista, o que se verifica pela existência de caixas “sim” e “não” (pág. 1, B.6) e pela leitura da cláusula 5.8.1, que também explica de forma clara a finalidade da contratação (pág. 3). Assim, tendo o seguro sido livremente pactuado, deve ser reconhecida a legalidade da sua cobrança. Precedente: Acórdão 1815634, 07139305420238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.
7. Do mesmo modo, a instituição financeira recorrida comprovou a realização da avaliação do bem objeto da alienação fiduciária, conforme documento de ID 62955060. Além disso, as cláusulas 5.2 e 5.3 (ID 62955037, pág. 3) esclarecem no que consiste a referida avaliação, não havendo que se falar em violação ao direito à informação ou em ilegalidade da sua cobrança.
8. Por fim, a tarifa para registro do contrato no órgão de trânsito (ID 62955037, pág. 1, B.9) foi contratada por opção do consumidor, porquanto, conforme a cláusula 6.3 do contrato (pág. 3), cabe ao cliente a realização dos registros de constituição da garantia do financiamento, e, a seu critério, os repasses poderão ser feitos pela instituição financeira, ocasião em que os custos poderão ser financiados e integrarão o custo efetivo total do contrato. No mesmo sentido, nota-se que o consumidor optou por não contratar a tarifa de registro do contrato em cartório, mas apenas no órgão de trânsito (pág. 1, B.8 e B.9), o que foi cumprido pelo banco, de acordo com o documento de ID 62955063, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. Nesse sentido: Acórdão 1878928, 07264028420238070007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.